Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700404-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal de n. 0804718-50.2024.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos seguintes termos (decisão ID 221850068, na origem): Os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, sobretudo quando decorrentes de tratativas extrajudiciais, não são passíveis de análise sem prévio contraditório. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Distrito Federal para exercer o contraditório quanto à exceção de pré-executividade no prazo de 30 dias. Nas razões recursais (ID 67714512), a parte agravante defende ser inequívoca a prescrição da pretensão à cobrança dos créditos tributários e defende o acolhimento do pedido de tutela de urgência para emissão de certidão positiva com efeitos negativos e concessão de efeito suspensivo. Afirma que, ao ter conhecimento do débito tributário, teria apresentado termo de opção pela sistemática da compensação por precatório no ano de 2006, em atenção ao REFAZ II, originando o Processo Administrativo no 0048-000587/2006. Alega que o Distrito Federal, agravado, teria deixado de analisar a solicitação de opção para compensação de débitos com precatório, deixando o processo administrativo parado por quinze anos. Relata que, apenas em 2024, o DF teria reconhecido o valor líquido compensável seria insuficiente para efetivar a compensação pretendida, tendo procedido apenas à homologação parcial. Em sequência, o ente distrital teria ajuizado a Execução Fiscal para cobrar a suposta diferença em 18/11/2024. Sustenta que, dada a morosidade, a pretensão da Fazenda Pública estaria prescrita, o que evidenciaria a probabilidade do direito do agravando, sobretudo por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Assevera que o perigo de dano se consubstancia no andamento à execução fiscal com possibilidade de efetivação de atos constritivos, assim como no fato de que a existência da indevida inscrição em dívida ativa prejudicaria diretamente o funcionamento e o fluxo de caixa da empresa executada, dificultando o exercício de suas atividades. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, bem como para obstar o prosseguimento da execução fiscal, assim como a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a emissão de certidão negativa de débitos (ou positiva com efeitos negativos) em favor da ora agravante, caso não haja outros débitos que a impeçam. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 67714538). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não resta evidenciada, a priori,a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, a parte agravante relata a aderência ao programa REFAZ II da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com submissão de pedido de compensação do débito tributário com crédito derivado de precatório. Informa ter havido o início do processo administrativo em 2006 e que este teria ficado parado por quinze anos, tendo havido a homologação parcial da compensação tributária apenas no ano de 2024. Há indicativo, portanto, de que teria havido a interrupção da prescrição pelo reconhecimento do débito tributário pela agravante devedora, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e posterior suspensão durante a tramitação do processo tributário administrativo. Vale dizer que, por se tratar de compensação de crédito derivado de precatório há que se aguardar a definitividade da consolidação do mencionado crédito e sua liquidação, o que pode ensejar o prolongamento do processo administrativo, sem que esteja caracterizada a inércia do Fisco. Corroboram essa conclusão inúmeros julgados no âmbito deste Tribunal, a exemplo dos seguintes: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. FRUSTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O TÉRMINO DA MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos art. 151, III, do CTN: “suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. No caso em exame, o pedido de habilitação de créditos apresentado ao Fisco acarreta a suspensão do prazo prescricional para o pleito compensatório, que irá perdurar até decisão final na instância administrativa, e a fluência do prazo prescricional e decadencial somente será retomada após a decisão da autoridade administrativa fiscal. 2. O pedido de compensação tributária é equiparado a uma reclamação administrativa ou recurso à autoridade fazendária, razão pela qual suspende a exigibilidade do crédito tributário e os prazos de prescrição e decadência até a manifestação definitiva da autoridade administrativa a respeito. 3. Conforme disposição do art. 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Na hipótese, a constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo de cinco anos que o Distrito Federal dispunha para efetuar o lançamento, e a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional/decadencial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1937767, 0765676-28.2023.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 156 que a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário, sendo que as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, voltando a correr o prazo prescricional a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública (inciso III do art. 151 do CTN). 2. No caso em tela, constata-se que o processo administrativo tributário se encontrava aguardando a liquidação do precatório, não havendo que se falar em inércia do credor, mas sim, em impossibilidade de realização de qualquer ato tendente à satisfação do crédito. E que do momento da liquidação do precatório 29/01/2021 até a decisão de compensação tributária em 18/07/2022, o processo administrativo não ficou pendente de julgamento por mais de 1 ano e 06 meses, demonstrando a razoabilidade do processamento e julgamento dos autos administrativos. 3. Considerando aplicável o dispositivo do art. 174 do CTN ou mesmo o Decreto n.o 20.910/1932 - Regula a prescrição quinquenal, conforme requerido pelo apelante, o qual preconiza que o Fisco dispõe do prazo de 5 anos para exercer o seu direito de cobrança, o fato é que este prazo se encontrava suspenso com a imposição de processo administrativo tributário, tendo voltado a correr somente em 2022 com a decisão definitiva da Fazenda Pública nos autos do processo administrativo de compensação tributária. Lado outro, enfatiza-se mais uma vez que o Fisco não se manteve inerte, durante este prazo em que o processo administrativo de compensação tributária se encontrava aguardando ato imprescindível ao deslinde da questão tributária, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, sendo a decisão administrativa definitiva do Ente Fiscal exarada em 2022. 4. Portanto, não tendo transcorrido o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória do crédito tributário, inviável o seu reconhecimento nos presentes autos. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1859619, 0708992-77.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEFICÁCIA. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RETRONO DA FLUÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. Incumbe ao devedor o ônus da prova acerca do efetivo adimplemento da obrigação objeto de execução. 3. Nos termos dos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento administrativo da dívida pelo contribuinte e o deferimento do pedido de compensação com a utilização de créditos a serem pagos por meio de precatórios judiciais importa na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal. 4. Cientificada a Administração Pública acerca da ineficácia da compensação deferida sobre o débito fiscal, deve ser retomado o processo administrativo com a notificação do contribuinte, reiniciada imediatamente a fluência do prazo prescricional quinquenal anteriormente interrompido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1800210, 0731221-85.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO TEMPORÂNEO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Analisando os autos de origem, verifica-se que a agravante não requereu ao juízo agravado a suspensão da execução fiscal com fundamento no ajuizamento da Ação Anulatória, sendo que o argumento não podendo ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, restando inadmissível o seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, sendo que qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor interrompe a prescrição. 3. Não restam dúvidas de que no processo administrativo para compensação tributária, o então representante legal da empresa reconheceu expressamente o débito existente com a Fazenda Pública, bem como que o processo de compensação somente foi concluído em 2020, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 2021, afastando a prescrição. 4. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização, que não se aplica ao caso dos autos. 5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1732030, 0707250-71.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) Nesse cenário, diante da possibilidade de que tenham se operado a interrupção e/ou a suspensão da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, o que afasta tanto a concessão do efeito suspensivo ao recurso, quanto a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator